Tribunal: TJES
Processo: 5007778-41.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007778-41.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA PRIVAÇÃO DE LAZER E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO CONCRETO E INDIVIDUALIZADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFETAÇÃO DIRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, no qual o autor alega prejuízos ao exercício da pesca de subsistência, privação de lazer e interrupção do fornecimento de água potável no município de Linhares/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação padece de falta de dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se a responsabilidade objetiva por dano ambiental dispensa a comprovação de impacto concreto na esfera individual do atingido para fins de reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais guardam correspondência com a decisão atacada e apresentam impugnação específica aos pontos decididos pelo juízo de origem, atendendo ao disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4. A responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza objetiva, sob a modalidade do risco integral, conforme o § 1º do art. 14 da Lei 6.938/1981, o que dispensa a prova de culpa, mas exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

5. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, demonstrando que o desastre ambiental atingiu a sua esfera jurídica individual de forma específica.

6. A mera apresentação de autodeclaração de pescador artesanal e alegações genéricas sobre os impactos socioeconômicos na região não suprem a necessidade de prova mínima do prejuízo pessoal sofrido.

7. A ausência de comprovação de que a residência do autor se situa em área efetivamente atingida pelo desabastecimento de água, ou de que utilizava o Rio Doce para atividades de lazer de modo habitual e concreto, afasta o dever de indenizar.

8. A privação do uso coletivo de bem ambiental, sem repercussão comprovada no cotidiano ou na subsistência direta do indivíduo, não caracteriza dano moral
in re ipsa
passível de reparação individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não isenta a parte autora de comprovar a ocorrência do dano individual e do nexo de causalidade com o evento danoso.

2. Para fins de indenização por dano moral decorrente do rompimento da barragem de Fundão, não basta a alegação de residir em município da bacia do Rio Doce, sendo necessária a demonstração mínima de que o indivíduo foi direta e concretamente afetado.

3. O dano moral decorrente de interrupção no fornecimento de água, em desastre ambiental, exige a prova de que a residência do autor estava situada em área efetivamente impactada pela suspensão do serviço hídrico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11, art. 98, § 3º, art. 373, inciso I, art. 932, inciso III, e art. 1.010, incisos II e III; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007737-74.2023.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 09.02.2026; TJES, Apelação Cível nº 5005635-79.2023.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 07.01.2026; TJES, ApCiv 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.02.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por JULIO CESAR DA SILVA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007778-41.2023.8.08.0030

APELANTE:
JULIO CESAR DA SILVA

APELADOS:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A E BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIO CESAR DA SILVA
contra a r. sentença do id. 18485537, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada pelo apelante em desfavor de
FUNDAÇÃO RENOVA
,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Em contrarrazões (id. 18485556), a apelada BHP BILLITON BRASIL LTDA suscitou preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada BHP BILLITON BRASIL LTDA argumenta em sua contraminuta que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, pelo que afronta o princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão.

O princípio em questão, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Assim,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 18485542), o apelante alega, basicamente, que exercia atividade de pesca de subsistência e utilizava o Rio Doce para lazer e complemento de renda, tendo sido impedido de continuar com suas atividades.

Aduz que a sentença equivocadamente desconsiderou a extensão dos danos ambientais e socioeconômicos, os quais foram comprovados por estudos técnicos, relatórios e matérias públicas que demonstram a contaminação do Rio Doce e impactos na região.

Alega que houve prejuízos econômicos generalizados, afetando atividades como pesca, turismo e comércio local.

Narra que a população da região sofreu desabastecimento de água, sendo necessária a utilização de caminhões-pipa, bem como investimentos posteriores para captação alternativa, o que evidenciaria o impacto direto do desastre.

Aponta que o dano moral decorre não apenas de prejuízos materiais, mas também da perda do lazer e da qualidade de vida, caracterizando dano existencial.

Sustenta que não se pode exigir comprovação formal da condição de pescador de subsistência, sendo admitidos outros meios de prova.

Invoca o Sistema Novel de Indenização (Matriz de Danos da Renova) que aceitaria provas simplificadas.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA e VALE S/A, apresentaram sua contraminuta, respectivamente, nos ids. 18485552, 18485556 e 18485558, defendendo o desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pela parte autora se centraliza em verificar a existência de danos materiais e morais decorrentes da violação ao lazer e da interrupção de fornecimento de água por ocasião do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, que defluiu rejeitos de minério no Rio Doce.

É cediço que este Eg. Tribunal tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Sendo assim, é necessário que a parte recorrente demonstre que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pelas recorridas e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a sua esfera individual, especificamente em relação à interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside.

Ocorre que,
in casu
, não há prova mínima de que o apelante tenha sido pessoalmente atingido pela ausência de fornecimento de água na região ou no bairro em que reside.

Isso porque não foram juntados quaisquer documentos ou demais elementos probatórios que evidenciem violação ao direito da personalidade ou dano material sofrido pelo autor em razão da suspensão de fornecimento de água.

O apelante apenas colacionou aos autos uma autodeclaração de que é pescador artesanal (id. 18485324), documento que, por si só, não está apto a demonstrar prejuízo individual causado ao recorrente, nem sequer comprovando que reside na região afetada.

De mais a mais, na peça exordial e em suas razões recursais o autor apenas apresentou argumentos genéricos em relação aos impactos ambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem, sem, contudo, aduzir argumentação que demonstre ter sido efetivamente afetado pela tragédia.

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio TJES:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. LINHARES/ES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANO DE LAZER E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NATUREZA OBJETIVA (RISCO INTEGRAL). NECESSIDADE DE PROVA DO DANO CONCRETO E INDIVIDUAL. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por Danos Morais em razão do rompimento da Barragem de Fundão (Mariana/MG), em novembro de 2015. 2. O Apelante, morador de Linhares/ES, pleiteia a condenação das rés por danos morais decorrentes de: a) "dano de lazer" (privação de uso do Rio Doce e áreas adjacentes); e b) suposta interrupção do fornecimento de água potável em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Cinge-se a controvérsia em verificar se a alegada privação de lazer e a interrupção no fornecimento de água, decorrentes do desastre ambiental, configuram dano moral individual indenizável e se o Apelante se desincumbiu do ônus de provar o dano concreto e o nexo de causalidade, à luz da responsabilidade civil objetiva ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade civil objetiva ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81), embora dispense a prova da culpa, não implica a presunção automática de dano moral na esfera individual. É imprescindível a comprovação do nexo causal e do dano concreto e individualizado, ônus que incumbe ao autor (art. 373, I, CPC). 5. O pleito de indenização por dano de lazer ou existencial foi rejeitado ante a ausência de demonstração de vínculo concreto de convivência, lazer ou prática de atividades no Rio Doce, limitando-se o Apelante a alegações genéricas. A simples privação do uso coletivo de um bem ambiental, sem repercussão concreta na esfera pessoal, não configura dano moral individual indenizável. 6.
A pretensão indenizatória por interrupção no fornecimento de água também é improcedente, porquanto o Apelante não comprovou que seu imóvel estava situado em área efetivamente afetada por desabastecimento hídrico, tampouco juntou documentos idôneos que atestassem a interrupção do serviço em sua localidade
. 7. Ausente a prova do dano concreto e individual na esfera pessoal, não se configura o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação Cível conhecida e, no mérito, NEGADO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de improcedência. 9. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental (art. 14, § 1º, Lei nº 6.938/81) não exime o demandante do ônus de provar o dano moral individual, exigindo-se a demonstração de impacto concreto e personalizado na sua esfera jurídica, não bastando a alegação genérica de privação de uso de bem ambiental coletivo. 2. O dano moral decorrente de interrupção no fornecimento de água, em desastre ambiental, exige a prova de que a residência do autor estava situada em área efetivamente impactada pela suspensão do serviço hídrico." (TJES; Apelação Cível nº 5007737-74.2023.8.08.0030, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A autora fundamenta sua pretensão na alegada interrupção do fornecimento de água e na impossibilidade de usufruir do Rio Doce para atividades de lazer. 2. A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido por entender que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o dano moral alegado, decorrente da interrupção do fornecimento de água e da privação de lazer em razão do desastre ambiental, é presumido, dispensando comprovação individual, ou se exige a demonstração do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da responsabilidade civil, mesmo a de natureza objetiva, pressupõe a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o evento e o prejuízo individual sofrido, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 4. A ausência de qualquer elemento probatório mínimo que demonstre que a autora sofreu efetivamente com a interrupção do abastecimento de água ou que utilizava o Rio Doce para atividades de lazer impede o reconhecimento do dano moral. A juntada exclusiva de documentos pessoais e comprovante de residência é insuficiente para tal fim. 5.
A simples alegação de residir em município da bacia do Rio Doce não gera presunção de dano moral individual, sendo indispensável a demonstração de que a esfera jurídica da parte foi concreta e diretamente atingida pelos efeitos do desastre ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não isenta a parte autora de comprovar a ocorrência do dano individual e do nexo de causalidade com o evento danoso. 2. Para fins de indenização por dano moral decorrente do rompimento da barragem de Fundão, não basta a alegação de residir em município da bacia do Rio Doce, sendo necessária a demonstração mínima de que o indivíduo foi direta e concretamente afetado”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0002233-51.2018.8.08.0030, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível. (TJES; Apelação Cível nº 5005635-79.2023.8.08.0030, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/01/2026).

Assim, entendo que tal circunstância impossibilita a indenização pleiteada pela parte autora.

Ainda, em relação à alegada afetação do lazer, compreendo que tal cenário não comporta indenização por danos morais. No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal entende que a interrupção do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa, desde que comprovada a residência da parte em local afetado pela suspensão. Os Apelantes não comprovaram que o Bairro de Interlagos, onde residem, tenha sido impactado pela interrupção do fornecimento de água, sendo este distante 54,6 km do distrito de Regência, reconhecidamente afetado.
Não há elementos probatórios nos autos que indiquem o uso do Rio Doce para lazer pelos Apelantes, havendo apenas alegações genéricas nesse sentido, insuficientes para caracterizar o dano moral. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, pois as autoras não especificaram o impacto do desastre em sua vida cotidiana.
[...] (TJES, ApCiv 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, jul. 13/02/2025).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico da seguradora recorrida para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.